Tribunal: TJBA
Processo: 8073776-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073776-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA PINTO SEPULVEDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA E DEPENDENTE IDOSA. CANCELAMENTO APÓS O PRAZO DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Tatiana Pinto Sepulveda e Magnólia Pinto Sepulveda contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta contra Promédica Proteção Médica a Empresas S.A., na qual as autoras pleiteavam a manutenção, por tempo indeterminado, em plano de saúde coletivo empresarial após o término do prazo de 24 meses previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, diante da gravidade do estado de saúde de ambas. A sentença foi reformada em parte para assegurar a continuidade do vínculo contratual enquanto perdurarem os tratamentos médicos garantidores da sobrevivência e incolumidade física das beneficiárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de ex-empregada e sua dependente idosa como beneficiárias de plano de saúde coletivo empresarial, após o decurso do prazo de 24 meses previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, diante da existência de tratamentos médicos essenciais à sobrevivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação estrita do art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, segundo a qual é vedada a prorrogação da permanência de ex-empregado não aposentado após 24 meses, deve ceder diante de circunstâncias excepcionais que envolvam o risco concreto à vida e à saúde do consumidor.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.082, impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o término regular do vínculo contratual.

A aplicação analógica da tese firmada no Tema 1.082 do STJ ao término do prazo de manutenção contratual previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98 é justificável quando as beneficiárias se encontram em estado de extrema vulnerabilidade e em tratamento médico contínuo para doenças graves, como câncer, cardiopatias e outras comorbidades associadas à idade avançada.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem limites ao exercício do direito de resilição contratual, vedando condutas que resultem em desassistência total e imediata do consumidor em situação de grave risco à saúde.

A operadora deve manter as beneficiárias no plano coletivo empresarial, mediante pagamento integral das mensalidades, enquanto persistirem as necessidades de tratamento médico inadiável e essencial, ou até que seja disponibilizada a migração para plano individual ou familiar, sem exigência de carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve manter ex-empregada e sua dependente idosa como beneficiárias, mediante pagamento integral das mensalidades, mesmo após o prazo de 24 meses previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, quando comprovada a necessidade de continuidade de tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física.

A tese do Tema 1.082 do STJ aplica-se, por analogia, às hipóteses de término do prazo de manutenção contratual previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, sempre que configurado o risco de desassistência em razão de doenças graves e contínuas.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato impedem a exclusão do consumidor do plano de saúde em momento de extrema vulnerabilidade clínica, sob pena de abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/98, art. 30, §1º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 989, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.08.2019; STJ, Tema 1.082, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8073776-78.2020.8.05.0001
, oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrente
TATIANA PINTO SEPULVEDA e MAGNÓLIA PINTO SEPULVEDA
, sendo Recorrida
PROMEDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A
..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

09